Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708819-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDERID DANTAS DE SOUSA APELADO: STELLA MARIS DE LIMA MOREIRA D E S P A C H O O presente processo veio concluso a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, os autos devem ser encaminhados a outro Desembargador, para análise do pedido de justiça gratuita. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 11 de maio de 2020 14:10:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator